Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002582-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), HILTON ANTONIO CUNHA - CPF: 594.893.671-68 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA SOUZA DA ROSA - CPF: 207.448.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), IROTILDE TOLOTTI - CPF: 429.905.800-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL MARIA DA SILVA - CPF: 156.759.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA - CPF: 362.894.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA LEMES DE MORAES - CPF: 241.263.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA MARTINS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 804.813.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KATARINA CELINA DE BARROS ROCHA - CPF: 314.611.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CINIRA MONTEIRO LISBOA SILVA - CPF: 620.925.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade negou provimento

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS -

ÔNUS DO DEVEDOR -

QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Assenta o Município de Cuiabá, que ao contrário do consignado na decisão, quem deve arcar com as despesas relativas aos atos determinados de ofício pelo juiz é a parte autora, a teor do disposto no artigo 82 § 1o, do CPC.

Ressalta que como a parte Agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser custeada pela União ou o Estado, não impondo esse ônus ao Município de Cuiabá, conforme prevê o § 3o, do artigo 95 do CPC.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que seja imputado ao Estado de Mato Grosso o pagamento das despesas periciais.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme (id.39650967).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Cuiabá, requer que seja imputado ao Estado de Mato Grosso, o pagamento das despesas periciais a fim de apurar o
quantum
a ser recebido em sede de liquidação de sentença

In casu
, se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merecendo maiores delongas.

Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte Agravante e, de consequência, lhe ser concedido efeito suspensivo para afastar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira, posto que ainda, não foram fixados o valor dos honorários periciais.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo restou claro que a não concessão, se deu por ausência dos requisitos ensejadores a concessão, pelos seguintes fundamentos:

[...] Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada. O Agravado ingressou coma ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas a URV, sob o pálio da gratuidade da justiça. Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da pericial contábil pelo município. A decisão não merece qualquer por ora não merece qualquer, eis que escorreita. Isso porque, nos termos do artigo 95, do CPC, cada parte arcará com o adiantamento da remuneração de seu assistente técnico, in verbis: .Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. No caso em apreço, quem requereu foi o ente municipal quando da apresentação de sua contestação. Além disso, a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, de modo que deve a priori o município arcar com o adiantamento das despesas. A jurisprudência se firmou com indicação da Fazenda Pública como responsável pelo adiantamento e pagamento dos honorários periciais porque é a ela conferida a obrigação de prestação de assistência judiciaria aos necessitados. (STJ, AgRg no AREs 260.516/MG, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25/3/2014).E ainda, caminha no mesmo entendimento a jurisprudência mineira: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DA PARTE AGRAVADA AINDA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL - ACOLHIMENTO - NECESSIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS - DESEMBOLSO OU EXECUÇÃO DA PERÍCIA POR PARTE DO ESTADO. 1. É dispensável a apresentação de procuração do advogado da parte agravada quando essa ainda não integrava a relação processual. 2. Cabe ao Estado adiantar o valor a título de honorários em caso do beneficiário da Justiça Gratuita ser o responsável pelo pagamento de perícia. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0231.05.052547-7/002, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017). Assim, não restando demonstrados os requisitos necessários a concessão em especial da verossimilhança das alegações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020